Tribunal: TJDFT
Processo: 0717483-50.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
CIVIL. SERVIÇOS DE TELEFONIA E “INTERNET”. CANCELAMENTO DE DETERMINADO RAMAL TELEFÔNICO APÓS TRÊS MESES DE INADIMPLÊNCIA. DEMORA AO REESTABELECIMENTO DO SERVIÇO APÓS PAGAMENTO DOS DÉBITOS, INCLUSIVE DA FATURA VINCENDA: DESCASO À PRONTA RESOLUÇÃO DAS JUSTAS RECLAMAÇÕES (APROXIMADAMENTE CINCO MESES). DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Narra a requerente que: (a) as faturas dos serviços de telefonia e “internet” de novembro/2019, dezembro/2019 e janeiro/2020 restaram inadimplidas; (b) o serviço foi cancelado e os débitos quitados em março/2020, mediante a promessa de pronto reestabelecimentos dos serviço; (c) a requerida enviou a fatura do mês de abril/2020, a qual foi quitada, porém, a despeito dos reiterados pedidos, apenas o serviço de telefonia foi reestabelecido (e tão somente em agosto/2020), razão pela qual ajuizou a presente demanda em que postula a devolução em dobro dos valores indevidamente adimplidos sem a contraprestação dos serviços, além da reparação extrapatrimonial. Em face da sentença de parcial procedência do pedido (declaração de inexistência do débito de R$ 164,76), recorre a consumidora.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
III. No que concerne ao pedido de repetição do indébito, registre-se que não se admite a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, nos termos do artigo 435, caput e parágrafo único, do CPC. Por conseguinte, deixa-se de conhecer a prova objetiva de ID 31265905 e 31265906 (aparentes comprovantes de pagamento), visto não possuírem o caráter processual em foco (documentos novos). Por conseguinte, não há de se falar em devolução em dobro do valor pago, porquanto não comprovado o pagamento indevido (sem a correspondente contraprestação do serviço) a tempo e modo. Mantida a sentença nesse ponto.
IV. Por sua vez, os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X).
V. No caso concreto, devidamente demonstrado que a requerente se quedou inadimplente por três meses, o que resultou na rescisão contratual e no cancelamento da linha em razão do exercício regular do direito da requerida. Não faz jus, portanto, à reparação extrapatrimonial por específico fato jurídico: perda do número de telefone.
VI. Lado outro, embora o mero inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não se mostre apto a fundamentar a reparação por danos morais, bem de ver que, no caso concreto, se delineia o evidente descaso da empresa a ultrapassar o limite do mero aborrecimento e a subsidiar a pretendida condenação.
VII. Com efeito, alega a consumidora a promessa da requerida em reestabelecer os serviços após a quitação integral dos débitos, realizada por aquela em 11.3.2020 (ID 31265862 - Pág. 9), o que é corroborado pelo envio das faturas no mês de abril de 2020 (ID 31265862 - Pág. 11). Não obstante, o serviço de telefonia foi religado apenas em 13.8.2020, após registro de reclamação no PROCON (ID 31265861 - Pág. 1).
VIII. Nesse toar, a despeito das reclamações da consumidora, a empresa se quedou inerte, obrigando-a a procurar o PROCON e, por fim, “bater às portas” do Judiciário, após ficar cinco meses sem os serviços essenciais de telefonia e de “internet”, sobretudo durante a pandemia de COVID-19.
IX. Desse modo, fixa-se a compensação por danos morais em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), na medida em que guarda correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade, e sem resultar enriquecimento indevido.
X. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de danos extrapatrimoniais, corrigida monetariamente a partir do arbitramento e acrescida de juros legais a partir da citação. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, artigo 46 e 55).